Tribunal: TJMT
Processo: 0005853-93.2017.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005853-93.2017.8.11.0007
RECORRENTE: ADRIANO ALVES MOREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32531965) interposto por ADRIANO ALVES MOREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28990479):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – ILICITUDE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA, ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS AOS MÍNIMOS LEGAIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DO TERCEIRO APELANTE – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DA QUARTA APELANTE – ILICITUDE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA, ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS AOS MÍNIMOS LEGAIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO DO QUINTO E SÉTIMO APELANTES – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DA SÉTIMA APELANTE – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – ALEGADA TORTURA – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – AGRESSÃO NÃO CONFIRMADA – TESTEMUNHA OUVIDA EM 3 (TRÊS) OPORTUNIDADES – GRAVAÇÃO DE UM DOS DEPOIMENTOS – IRREGULARIDADE OU COAÇÃO DE AGENTES POLICIAIS NÃO OBSERVADA – NARRATIVA ESPONTÂNEA – INQUIRIÇÃO JUDICIAL NA PRESENÇA DE UM DOS APELANTES – POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO POR MEDO DE REPRESÁLIAS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DE PROVA DA SUPOSTA AGRESSÃO – JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE VÁRIAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS ANTES DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – ARESTO DO STJ – RELATÓRIO FINAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E MÍDIAS DIGITAIS JUNTADOS NOS AUTOS – ACESSO SEM QUALQUER ÓBICE TÉCNICO – DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL ANTES DA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DOS APELANTES – DESNECESSIDADE DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – DESCOBERTA DO ENVOLVIMENTO DE PESSOAS DIFERENTES DAQUELAS PRIMEIRAMENTE INVESTIGADAS EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIALMENTE AUTORIZADA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS OU SERENDIPIDADE – LEGITIMIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – FONTE DE LIVRE CONVENCIMENTO INDICADA PELO JUÍZO SINGULAR – RESPONSABILIDADE PENAL BASEADA EM ELEMENTOS OBTIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ATO DECISÓRIO FUNDAMENTO – ARESTO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NARRATIVAS COESAS DE USUÁRIO DE DROGAS – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DECLARAÇÕES DA DELEGADA DE POLÍCIA RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES – ENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE NO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO INJUSTIFICÁVEL – ACÓRDÃO DO TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO– CONTEÚDO DAS GRAVAÇÕES E DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – DIVISÃO DE TAREFAS E PERMANÊNCIA COMPROVADAS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DECISÃO DO STJ E DO TJMT – DOSIMETRIAS – PENASBASES – IMPUTABILIDADE, POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGÊNCIA DE CONDUTA DIVERSA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEPRECIAÇÃO DOS ANTECEDENTES NÃO AUTORIZADA – SÚMULA 444 DO STJ – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA EFETIVA E SEGURA AFERIÇÃO PELO JULGADOR – JULGADO DO STJ – GRAVES CONSEQUÊNCIAS DO TRÁFICO DE DROGAS À SOCIEDADE – FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO PRIMEIRO APELANTE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – ÓBICE LEGAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO SEGUNDO APELANTE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA IMPOSTA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, PRIMARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA [32G DE MACONHA] – DECISÃO DO TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO TERCEIRO APELANTE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REINCIDÊNCIA – ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DA QUARTA APELANTE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REPRIMENDA IMPOSTA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, PRIMARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA [32G DE MACONHA] – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO QUINTO APELANTE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REINCIDÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA DA SEXTA APELANTE – DESPROPORCIONALIDADE – ADOÇÃO DO PARECER DO ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO SÉTIMO APELANTE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REINCIDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO PRIMEIRO, TERCEIRO, QUARTA, QUINTO, SEXTA E SÉTIMO APELANTES E SUBSTITUIR AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DO SEGUNDO APELANTE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. A inexistência de elementos objetivos de prova elide a plausibilidade da suposta agressão (TJMT, Ap 0016922-85.2015.8.11.0042; Ap 0002876-40.2016.8.11.0080). “A alegação de tortura deve ser averiguada em procedimento próprio” , especialmente quando a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado (TJMT, Ap 0000500-48.2016.8.11.0091. Se as interceptações telefônicas decorreram de investigações preliminares, por meio das quais foram aferidos indícios suficientes de autoria, inexiste a ilegalidade apontada. Se as transcrições/áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizadas, inexiste nulidade a ser acolhida por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, HC no 356.913/DF; HC no 376.728/SC). Revela-se desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, “bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação”, segundo entendimento dos tribunais superiores (STF, RHC no 117265; STJ, HC 276227 / TO; REsp 1482076 / CE; AgRg no AREsp 1077743 / RS; AgRg no AREsp 730187 / DF). O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a descoberta, em interceptação telefônica judicialmente autorizada, do envolvimento de pessoas diferentes daquelas primeiramente investigadas [encontro fortuito de provas ou serendipidade] constitui fato legítimo, “não acarretando qualquer nulidade” (RHC 81.964/RS). Se o Juízo singular indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, afigura-se fundamentado o ato decisório. A absolvição do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal do apelante (TJMT, Ap 2868/2017). A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365). A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade, conforme Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal. As ações penais em andamento não podem ensejar a depreciação dos antecedentes, por força da Súmula no 444 do STJ, in verbis : “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Deve ser afastada a valoração negativa da personalidade e conduta social se não existirem, nos autos, elementos concretos para efetiva e segura aferição pelo julgador (STJ, HC no 187.639/MS). As graves consequências do tráfico de drogas à sociedade são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena-base, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (REsp 1135435/ES; Ap 14595/2018). A apreensão de pouco mais de 30g (trinta gramas) de maconha não justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque a quantidade não se mostra expressiva (TJMT, Ap 149491/2017). A pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A reprimenda imposta – menor de 4 (quatro) anos –, circunstâncias judiciais favoráveis, primariedade, natureza e quantidade da droga apreendida [32g de maconha] autorizam a conversão por duas restritivas de direito (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’). Mostra-se justificável o regime inicial fechado e inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o apelante é reincidente em crime doloso (TJMT, (Ap no 134223/). “A pena de multa segue o critério bifásico, devendo o quantum de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se a análise das condições econômicas do acusado para a segunda fase, na aferição do valor do dia-multa [...]” (TJMT, Ap 0001129- 61.2018.8.11.0023) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).” (Ap. 0005853-93.2017.8.11.0007, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2019, Publicado DJE em 22/01/2020)
Alega violação aos arts. 155, 156 e 386, V, todos do CPP, ao argumento de ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico à luz: (i) dos princípios do in dubio pro reo, da presunção de inocência, do contraditório e ampla defesa; (ii) da nulidade processual pelo meio de prova oferecido e (iii) da nulidade da interceptação telefônica.
Recurso tempestivo (Id. 33449960).
Contrarrazões – Id. 42526488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 155, 156 e 386, V, todos do CPP, verifica-se se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005853-93.2017.8.11.0007
RECORRENTE: ELTON DOUGLAS LIMA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 41050468) interposto por ELTON DOUGLAS LIMA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28990479):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – ILICITUDE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA, ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS AOS MÍNIMOS LEGAIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DO TERCEIRO APELANTE – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DA QUARTA APELANTE – ILICITUDE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA, ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS AOS MÍNIMOS LEGAIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO DO QUINTO E SÉTIMO APELANTES – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DA SÉTIMA APELANTE – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – ALEGADA TORTURA – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – AGRESSÃO NÃO CONFIRMADA – TESTEMUNHA OUVIDA EM 3 (TRÊS) OPORTUNIDADES – GRAVAÇÃO DE UM DOS DEPOIMENTOS – IRREGULARIDADE OU COAÇÃO DE AGENTES POLICIAIS NÃO OBSERVADA – NARRATIVA ESPONTÂNEA – INQUIRIÇÃO JUDICIAL NA PRESENÇA DE UM DOS APELANTES – POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO POR MEDO DE REPRESÁLIAS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DE PROVA DA SUPOSTA AGRESSÃO – JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE VÁRIAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS ANTES DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – ARESTO DO STJ – RELATÓRIO FINAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E MÍDIAS DIGITAIS JUNTADOS NOS AUTOS – ACESSO SEM QUALQUER ÓBICE TÉCNICO – DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL ANTES DA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DOS APELANTES – DESNECESSIDADE DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – DESCOBERTA DO ENVOLVIMENTO DE PESSOAS DIFERENTES DAQUELAS PRIMEIRAMENTE INVESTIGADAS EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIALMENTE AUTORIZADA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS OU SERENDIPIDADE – LEGITIMIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – FONTE DE LIVRE CONVENCIMENTO INDICADA PELO JUÍZO SINGULAR – RESPONSABILIDADE PENAL BASEADA EM ELEMENTOS OBTIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ATO DECISÓRIO FUNDAMENTO – ARESTO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NARRATIVAS COESAS DE USUÁRIO DE DROGAS – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DECLARAÇÕES DA DELEGADA DE POLÍCIA RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES – ENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE NO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO INJUSTIFICÁVEL – ACÓRDÃO DO TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO– CONTEÚDO DAS GRAVAÇÕES E DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – DIVISÃO DE TAREFAS E PERMANÊNCIA COMPROVADAS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DECISÃO DO STJ E DO TJMT – DOSIMETRIAS – PENASBASES – IMPUTABILIDADE, POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGÊNCIA DE CONDUTA DIVERSA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEPRECIAÇÃO DOS ANTECEDENTES NÃO AUTORIZADA – SÚMULA 444 DO STJ – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA EFETIVA E SEGURA AFERIÇÃO PELO JULGADOR – JULGADO DO STJ – GRAVES CONSEQUÊNCIAS DO TRÁFICO DE DROGAS À SOCIEDADE – FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO PRIMEIRO APELANTE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – ÓBICE LEGAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO SEGUNDO APELANTE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA IMPOSTA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, PRIMARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA [32G DE MACONHA] – DECISÃO DO TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO TERCEIRO APELANTE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REINCIDÊNCIA – ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DA QUARTA APELANTE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REPRIMENDA IMPOSTA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, PRIMARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA [32G DE MACONHA] – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO QUINTO APELANTE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REINCIDÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA DA SEXTA APELANTE – DESPROPORCIONALIDADE – ADOÇÃO DO PARECER DO ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO SÉTIMO APELANTE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REINCIDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO PRIMEIRO, TERCEIRO, QUARTA, QUINTO, SEXTA E SÉTIMO APELANTES E SUBSTITUIR AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DO SEGUNDO APELANTE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. A inexistência de elementos objetivos de prova elide a plausibilidade da suposta agressão (TJMT, Ap 0016922-85.2015.8.11.0042; Ap 0002876-40.2016.8.11.0080). “A alegação de tortura deve ser averiguada em procedimento próprio” , especialmente quando a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado (TJMT, Ap 0000500-48.2016.8.11.0091. Se as interceptações telefônicas decorreram de investigações preliminares, por meio das quais foram aferidos indícios suficientes de autoria, inexiste a ilegalidade apontada. Se as transcrições/áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizadas, inexiste nulidade a ser acolhida por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, HC no 356.913/DF; HC no 376.728/SC). Revela-se desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, “bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação”, segundo entendimento dos tribunais superiores (STF, RHC no 117265; STJ, HC 276227 / TO; REsp 1482076 / CE; AgRg no AREsp 1077743 / RS; AgRg no AREsp 730187 / DF). O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a descoberta, em interceptação telefônica judicialmente autorizada, do envolvimento de pessoas diferentes daquelas primeiramente investigadas [encontro fortuito de provas ou serendipidade] constitui fato legítimo, “não acarretando qualquer nulidade” (RHC 81.964/RS). Se o Juízo singular indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, afigura-se fundamentado o ato decisório. A absolvição do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal do apelante (TJMT, Ap 2868/2017). A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365). A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade, conforme Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal. As ações penais em andamento não podem ensejar a depreciação dos antecedentes, por força da Súmula no 444 do STJ, in verbis : “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Deve ser afastada a valoração negativa da personalidade e conduta social se não existirem, nos autos, elementos concretos para efetiva e segura aferição pelo julgador (STJ, HC no 187.639/MS). As graves consequências do tráfico de drogas à sociedade são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena-base, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (REsp 1135435/ES; Ap 14595/2018). A apreensão de pouco mais de 30g (trinta gramas) de maconha não justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque a quantidade não se mostra expressiva (TJMT, Ap 149491/2017). A pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A reprimenda imposta – menor de 4 (quatro) anos –, circunstâncias judiciais favoráveis, primariedade, natureza e quantidade da droga apreendida [32g de maconha] autorizam a conversão por duas restritivas de direito (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’). Mostra-se justificável o regime inicial fechado e inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o apelante é reincidente em crime doloso (TJMT, (Ap no 134223/). “A pena de multa segue o critério bifásico, devendo o quantum de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se a análise das condições econômicas do acusado para a segunda fase, na aferição do valor do dia-multa [...]” (TJMT, Ap 0001129- 61.2018.8.11.0023) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).” (Ap. 0005853-93.2017.8.11.0007, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2019, Publicado DJE em 22/01/2020)
Alega violação ao §1o do art. 6o da Lei 9.296/1996, ao argumento de ilicitude da prova (interceptação telefônica) que lastreou a condenação diante do óbice à Defesa ao acesso de seu conteúdo.
Recurso tempestivo (Id. 41067460).
Contrarrazões – Id. 42526487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a apontar a violação ao §1o do art. 6o da Lei 9.296/1996, defende o Recorrente a ilicitude da prova que lastreou a condenação (interceptação telefônica) por ter sido obstado à Defesa o acesso ao conteúdo (mídia digital) da comunicação interceptada.
No acórdão assim restou consignado:
“Por sua vez, o relatório final das interceptações telefônicas está encartado às fls. 284 do ID 8947238 e as mídias digitais contendo os áudios e as transcrições das principais conversas encontram-se juntados ao Relatório de Mídia (ID 8947271), com as senhas fornecidas pela autoridade policial. Esse material, oriundo da Operação “Asinus”, pôde ser acessado sem qualquer óbice técnico.
Atente-se que o material foi disponibilizado na data de 9.10.2017, ou seja, antes da apresentação de alegações finais dos apelantes e as Defesas não demonstraram a impossibilidade de acesso ao conteúdo integral das decisões autorizativas e dos relatórios conclusivos.” (Id. 9309468, p. 2/7)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca do ponto suscitado, a análise da matéria exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL (SUPRESSÃO DE TRIBUTO - IMPOSTO DE RENDA). CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. IMPROCEDENTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS DA RECEITA FEDERAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO POR OMITIR A INFORMAÇÃO SOBRE O FATO GERADOR DO TRIBUTO. UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR EXPRESSIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A análise da alegada ilicitude das provas demandaria reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, providência de todo inviável nesta instância recursal, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. (...) 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1489320/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v